Tribunal: STF
Processo: ARE 1370259
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. NEGADO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário em face de acórdão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    Não há, por parte do servidor público, direito adquirido ao regime jurídico.” (e-doc. 6)



    2. No recurso extraordinário, o recorrente diz violados os arts. 5º, caput e inc. XXXVI, e 37 da Constituição da República e contrariado o enunciado nº 359 da Súmula do STF. Sustenta que a Lei nº 11.344, de 2006, no que estabelece, para pensionistas e aposentados, a renúncia a vantagens incorporadas a fim de que possam obter a progressão na carreira, acabou por ofender os princípios constitucionais da isonomia, do ato jurídico perfeito e da moralidade administrativa. Aponta a existência de coação por parte da Administração Pública, a implicar o vício do ato de renúncia (e-doc. 10).



    3. A recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 11, p. 2).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos: 



    “Tenho que a v. sentença proferida pelo Exmo. Juiz Federal Roger Raupp Rios não merece qualquer reparo, de modo que peço vênia- para transcrever seus bem lançados fundamentos como razões de decidir, evitando tautologia, verbis:



    (...)



    Mérito



    Com relação ao mérito, insurge-se a parte autora contra dispositivo inserido na Lei nº 11.344/2006, que, ao dispor sobre a reestruturação das carreiras de Magistério de Ensino Superior e de 1º e 2º Graus, dispôs o seguinte:



    Art. 13.  A progressão na Carreira do Magistério de 1º e 2º Graus ocorrerá, exclusivamente, por titulação e desempenho acadêmico, nos termos de portaria expedida pelo Ministro de Estado da Educação: 



    I - de um nível para outro, imediatamente superior, dentro da mesma Classe; ou



    II - de uma para outra Classe.



    ...



     § 3º  A progressão dos professores pertencentes à Carreira do Magistério de 1o e 2o Graus para a Classe Especial ocorrerá mediante avaliação de desempenho daqueles que estejam posicionados há pelo menos 2 (dois) anos no nível 4 da Classe E e que possuam o mínimo de:



    I - oito anos de efetivo exercício de Magistério em instituição de ensino federal ou dos extintos Territórios Federais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, quando portadores de título de Mestre ou Doutor; 



    II - quinze anos de efetivo exercício de Magistério em instituição de ensino federal ou dos extintos Territórios Federais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, quando portadores de diploma de Especialização, Aperfeiçoamento ou Graduação.



    (...)



    Art. 14.  A progressão funcional para a Classe Especial dos servidores que possuam titulação acadêmica inferior à de graduação e estejam posicionados no nível 4 da Classe E poderá ocorrer se: 



    I - tiverem ingressado na carreira de Magistério de 1o e 2o Graus até a data de publicação desta Medida Provisória; e 



    II - possuírem o mínimo de quinze anos de efetivo exercício de Magistério em instituição de ensino federal ou dos extintos Territórios Federais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima.



    (...)



     Art. 16.  Os servidores que se aposentaram no nível 4, da Classe E, e os beneficiários de pensão cujo instituidor se encontrava nessa situação poderão perceber as vantagens relativas ao enquadramento na Classe Especial, mediante opção, desde que tenham cumprido os requisitos constantes dos incisos I e II do § 3o do art. 13 ou do art. 14 desta Medida Provisória, até a data da passagem para a inatividade. 



    Parágrafo único.  A opção de que trata o caput implicará a renúncia das vantagens incorporadas por força do art. 184 da Lei no 1.711, de 28 de outubro de 1952, e do art. 192 da Lei no 8.112, de 12 de dezembro de 1990.



    De acordo com as disposições acima, abriu-se a possibilidade do professor aposentado no último nível da Classe E e de beneficiários de pensão nesta condição ascender à classe especial, desde aceitem renunciar aos acréscimos vencimentais incorporados por força dos artigos 184 da Lei nº 1.711/52 e 192 da Lei nº 8.112/90, verbis:



    Art. 184. O funcionário que contar 35 anos de serviço será aposentado:



    I - com provento correspondente ao vencimento ou remuneração da classe imediatamente superior;



    II - com provento aumentado de 20% quando ocupante da última classe da respectiva carreira;



    III - com a vantagem do inciso II, quando ocupante de cargo isolado se tiver permanecido no mesmo durante três anos.



    Art. 192. O servidor que contar tempo de serviço para aposentadoria com provento integral será aposentado:       



    I - com a remuneração do padrão de classe imediatamente superior àquela em que se encontra posicionado;



    II - quando ocupante da última classe da carreira, com a remuneração do padrão correspondente, acrescida da diferença entre esse e o padrão da classe imediatamente anterior.



    Primeiramente, há que se considerar que a instituição de um novo regime remuneratório, criando a possibilidade de acesso aos servidores aposentados à classe especial, em nada alterou a sistemática das aposentadorias já consolidadas. Trata-se de, efetivamente, de uma regra de transição, através da qual abre-se a possibilidade, àqueles que já se aposentaram sob a égide do regime anterior, a optarem pelo novo regime remuneratório.



    Sobre isso, aliás, consolidou-se o entendimento de que inexiste direito adquirido a regime jurídico. A título de exemplo, os seguintes julgados:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI 11.357/06. EFEITOS. 1...." Ademais, é sabido que a natureza do vínculo que liga o servidor ao Estado é de caráter legal, podendo, por conseguinte, sofrer modificações no âmbito da legislação ordinária pertinente, as quais o servidor deve obedecer, não havendo direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico, nos termos de tranquila jurisprudência da Suprema Corte (AI nº 53.498 (AgRg) - SP, Rel. Min. ANTONIO NEDER, in RTJ 66/721; RE nº 72.496-SP, Rel. Min XAVIER DE ALBUQUERQUE, in RTJ 68/107; RE nº 82.729-ES, Rel. Min BILAC PINTO, in RTJ 78/270; RE nº 99.522-PR, rel. Min. MOREIRA ALVES, in RTJ 107/854)...2. Improvimento da apelação.



    (TRF4, AC 2009.71.00.002505-3, Terceira Turma, Relator Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, D.E. 28/04/2010)



    RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO. ADICIONAL DE FUNÇÃO. ALTERAÇÃO. DECRETO ESTADUAL Nº 11.562/2004. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.



    INEXISTÊNCIA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, mas apenas a garantia da irredutibilidade de seus vencimentos. Precedentes do STF e do STJ.



    2. As alterações efetuadas na sistemática de remuneração não implicaram na irredutibilidade dos vencimentos dos servidores estaduais, pois ainda que tenha ocorrido a redução do valor relativo ao adicional de função, houve reajuste no vencimento-base, que, em consequência, majorou o valor da respectiva remuneração.



    3. Recurso ordinário improvido.



    (RMS 21.932/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 05/04/2010)



    Não há, por isso, violação ao ato jurídico perfeito, tal como defendido na inicial.



    Ademais, não há demonstração concreta de que a renúncia ou não às vantagens já incorporadas representarão redução dos proventos dos docentes aposentados à luz da nova sistemática implantada, não havendo, portanto, que se cogitar de violação a tais garantias.



    Resta analisar os argumentos relativos à isonomia e à moralidade.



    A norma estabelece, observadas certas condições (requisitos dos incisos I e II do p. 3º do art. 13 ou do art. 14, até a data da passagem para a inatividade) e mediante opção, o enquadramento na classe especial para os servidores que se aposentaram no nível 4 da Classe E, bem como para os respectivos pensionistas. Todavia, para aqueles servidores que se aposentaram com as vantagens do art. 184, da Lei 1711/52, e do art. 192, da Lei 8112/90, estabeleceu que a opção acarreta a renúncia de tais vantagens.



    O critério da diferenciação é o regime jurídico segundo o qual os servidores se aposentaram: enquanto uns passaram à inatividade quando vigente regime mais favorável, outros não. A finalidade da diferenciação é assimilar aqueles que se inativaram anteriormente sob regime mais favorável, de modo igualitário, àqueles que se aposentaram na vigência de regime menos favorável, do ponto de vista do patamar e da estrutura remuneratória, preservado, a todos, o direito de opção.



    Diante deste quadro, não vislumbro ofensa à isonomia, uma vez que o critério de diferenciação é coerente com a finalidade da diferenciação e esta, por sua vez, é compatível com a Constituição.



    Trata-se da incidência da dimensão material do direito de igualdade (tratar igualmente os iguais, e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade), cuja dinâmica requer a consideração do critério e da finalidade da diferenciação e de sua compatibilidade com a Constituição.



    Nesta linha, não há ofensa ao princípio da moralidade administrativa, pois não se trata de exercício de coação por parte da Administração, mas de norma de transição entre dois regimes, aberta à opção dos inativos ou pensionistas.



    Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, julgo improcedente a presente ação civil pública.



    Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios (art. 18, da Lei nº 7.347/85).



    Acaso interposto recurso regularmente, dê-se prosseguimento.



    Publique-se. Registre-se. Intimem-se.



    Como referiu o DD. Procurador Regional da República, em seu parecer às fls. 179/180, conclui-se que o autor enseja receber as duas vantagens e não apenas uma ou outra, conforme disponibiliza a legislação. Contudo, não se trata de coação por parte da administração, mas de norma de transição entre dois regimes.



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.” (e-doc. 6, p. 3-8; sem os grifos do original).



    5. Verifica-se, portanto, que o v. acórdão recorrido está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo possível a modificação na forma de cálculo dos vencimentos ou proventos, desde que não acarrete redução nominal dos respectivos valores. Nessa linha, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI SUPERVENIENTE ESTABELECENDO VENCIMENTO ÚNICO PARA A CARREIRA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico, nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos. 2. Não havendo redução dos proventos percebidos pelo inativo, não há inconstitucionalidade na lei que estabelece, para a carreira, o sistema de vencimento único, com absorção de outras vantagens remuneratórias. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 634.732-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 04/06/2013, p. 19/06/2013)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E À FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo assegurada somente a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 780.047-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/03/2018, p. 12/04/2018)



    6. Ressalto que a questão da ausência de direito adquirido a regime jurídico já foi inclusive objeto de exame desta Corte sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 41). Eis a ementa do leading case:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 563.965/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11/02/2009, p. 20/03/2009; grifos acrescidos)



    7. No mais, divergir do que assentado pelo E. Tribunal de origem, quanto à ausência de decréscimo remuneratório e de ofensa aos princípios da isonomia e da moralidade administrativa, demandaria o reexame dos pressupostos fáticos e de normas infraconstitucionais, a inviabilizar o processamento do extraordinário nesses pontos. Confiram-se as seguintes ementas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS FEDERAIS NºS 11.784/2008 E 11.344/2006. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento do recurso extraordinário, tendo em vista depender o deslinde da controvérsia de interpretação de normas infraconstitucionais. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 764.226-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/02/2014, p. 28/02/2014)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DECISÃO QUE ESTÁ ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de decesso remuneratório demandaria a análise da legislação local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual nº 322/2006), bem como dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 832.434-ED/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/10/2014, p. 13/11/2014)



     



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE SUBSÍDIO PARA VENCIMENTO BÁSICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS (TEMA 41). SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, conforme a Súmula 279/STF. IV – O entendimento do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do RE 563.965-RG/RN (Tema 41), de relatora da Ministra Cármen Lúcia, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (ARE nº 1.263.845-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/09/2020, p. 06/10/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. A verificação da ocorrência, ou não, de decesso remuneratório decorrente da mudança de regime jurídico de servidores públicos exige a apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo legal.” 



    (RE nº 1.218.103-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 12/04/2022)



    8. Ante o quadro, nego provimento ao agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator